Tribunal: TRF3
Processo: 5143004-63.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1287/1327)

5143004-63.2020.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5143004-63.2020.4.03.9999

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: AMARILDO ROMAO DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANI - SP307426-N

Ementa

EMENTA:DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CULTIVO E CORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR. ENQUADRAMENTO. RECURSO ADMITIDO MAS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que não conheceu do recurso adesivo do autor e, conhecendo da apelação do INSS, negou-lhe provimento.

2. A autarquia insurge-se contra o reconhecimento da especialidade de período laboral desenvolvido em lavoura de cana-de-açúcar, seja pela ausência de comprovação da exposição a agentes nocivos à saúde, seja pela impossibilidade de enquadramento dessa atividade por categoria profissional (até a data de 28/4/1995).

II. Questão em discussão

3. Verificar a possibilidade de reconhecimento de tempo de serviço especial pelo efetivo exercício das funções de lavrador no setor sucroalcooleiro (plantio, carpa e colheita de cana-de-açúcar).

II. Razões de decidir

4. Reconhecida a especialidade do labor na cultura da cana-de-açúcar. A jurisprudência firmada nesta Nona Turma tem admitido referido enquadramento em razão da penosidade e da exposição a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, agentes reconhecidamente cancerígenos.

5. Inexistência de vícios ou ilegalidades na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno admitido e desprovido.

Tese de julgamento: "A atividade de lavrador na cultura de cana-de-açúcar pode ser reconhecida como especial, tendo em vista o seu caráter penoso e a exposição a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, agentes reconhecidamente cancerígenos, nos termos do entendimento firmado nesta Nona Turma".

_______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932; CPC, art. 1.021, caput e § 2o e § 4o; NR-15, Anexo 13; Portaria Interministerial MPS/MTE/MS no 09/2014.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, Nona Turma, proc. no 5062336-76.2018.4.03.9999; TRF3, AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2; TRF3, AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5143004-63.2020.4.03.9999

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANI - SP307426-N

APELADO: AMARILDO ROMAO DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que, nos termos do artigo 932 do CPC, não conheceu do recurso adesivo do autor e, conhecendo da apelação do INSS, negou-lhe provimento.

Sustenta a ocorrência vício no julgado a incidir no reconhecimento da especialidade de período laboral desenvolvido em lavoura de cana-de-açúcar. Aponta a ausência de exposição a agentes nocivos à saúde, bem como a impossibilidade de enquadramento dessa atividade por categoria profissional (até 28/4/1995).

Requer nova manifestação e novo julgamento, com vistas a prequestionamento.

Contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Conheço do agravo interno porque presentes os requisitos de admissibilidade, nos termos do artigo 1.021 do CPC.

Não sendo o caso de retratação da decisão recorrida, leva-se o presente agravo interno a julgamento pela Turma, com inclusão em pauta, na forma do artigo 1.021, § 2o, do CPC.

Tratando-se de agravo interno, seja desde já claro que, segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do relator não deve ser alterada quando fundamentada e nela não se vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder capaz de redundar em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte. Menciono a propósito disso os seguintes precedentes: AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279.

Não assiste razão à autarquia recorrente.

Conforme restou expresso no julgado recorrido, o reconhecimento da especialidade questionada pelo INSS deveu-se ao efetivo exercício pelo autor das funções de lavrador, no setor sucroalcooleiro (plantio, carpa e colheita de cana-de-açúcar), ao teor da documentação trazida aos autos.

Ao que se tem certo, essa atividade comporta o enquadramento perseguido, nos termos do entendimento firmado nesta Nona Turma (proferido nos autos n. 5062336-76.2018.4.03.9999), em razão da penosidade e exposição a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, segundo artigo da Revista Brasileira de Medicina do Trabalho (De Abreu, Dirce et al. "A produção da cana-de-açúcar no Brasil e a saúde do trabalhador rural". Revista Brasileira de Medicina do Trabalho, v. 9, n. 2, p. 49-61, 2011. Disponível em: .).

Precedentes desta Corte Regional foram mencionados.

Assinalou-se ainda que a exposição a hidrocarbonetos aromáticos enseja o reconhecimento da atividade como especial, independentemente de avaliação quantitativa de concentração e intensidade (Anexo 13 da NR-15). Compostos de anéis benzênicos integram o Grupo 1 (agentes confirmados cancerígenos para humanos) do Anexo da Portaria Interministerial MPS/MTE/MS no 09/2014. Nessa medida, segundo o INSS mesmo (item 1, "d", do Memorando Circular Conjunto no 2/DIRSAT/INSS), "a utilização de EPC e/ou EPI não elide a exposição aos agentes comprovadamente cancerígenos, ainda que considerados eficazes".

A decisão agravada, em suma, não padece de nenhuma ilegalidade e seus fundamentos estão em consonância com a jurisprudência desta Corte, relativa à matéria devolvida.

Por fim, não vislumbro no recurso aforado intuito meramente protelatório, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, na forma da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CULTIVO E CORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR. ENQUADRAMENTO. RECURSO ADMITIDO MAS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que não conheceu do recurso adesivo do autor e, conhecendo da apelação do INSS, negou-lhe provimento.

2. A autarquia insurge-se contra o reconhecimento da especialidade de período laboral desenvolvido em lavoura de cana-de-açúcar, seja pela ausência de comprovação da exposição a agentes nocivos à saúde, seja pela impossibilidade de enquadramento dessa atividade por categoria profissional (até a data de 28/4/1995).

II. Questão em discussão

3. Verificar a possibilidade de reconhecimento de tempo de serviço especial pelo efetivo exercício das funções de lavrador no setor sucroalcooleiro (plantio, carpa e colheita de cana-de-açúcar).

II. Razões de decidir

4. Reconhecida a especialidade do labor na cultura da cana-de-açúcar. A jurisprudência firmada nesta Nona Turma tem admitido referido enquadramento em razão da penosidade e da exposição a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, agentes reconhecidamente cancerígenos.

5. Inexistência de vícios ou ilegalidades na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno admitido e desprovido.

Tese de julgamento: "A atividade de lavrador na cultura de cana-de-açúcar pode ser reconhecida como especial, tendo em vista o seu caráter penoso e a exposição a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, agentes reconhecidamente cancerígenos, nos termos do entendimento firmado nesta Nona Turma".

_______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932; CPC, art. 1.021, caput e § 2o e § 4o; NR-15, Anexo 13; Portaria Interministerial MPS/MTE/MS no 09/2014.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, Nona Turma, proc. no 5062336-76.2018.4.03.9999; TRF3, AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2; TRF3, AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão